Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733281-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIT'S UTILIDADES DOMESTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CIELO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIT’S UTILIDADES DOMÉSTICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas no 0732165-55.2021.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S.A. E CIELO S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por meio da qual a autora buscava obstar descontos realizados em sua conta corrente (ID 103851568, origem). Nas razões (ID 29999928), alega que, desde a edição da Resolução no 4734/2019 do BACEN e da Circular no 3952/2019 do Conselho Monetário Nacional, os réus vêm efetuando retiradas de valores de sua conta bancária, sem dar esclarecimentos, alcançando a monta de R$ 229.001,72 (duzentos e vinte e nove mil e um reais e setenta e dois centavos). Em razão disso, busca a condenação das rés à prestação de contas, pois o BANCO DO BRASIL S.A. vem se apropriando indevidamente de valores depositados pela CIELO S.A. em sua conta corrente. Argumenta ser necessário o confronto entre as informações prestadas por ambas as requeridas. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, determinando que o BANCO DO BRASIL S.A. se abstenha de se apropriar de quantias depositadas em sua conta corrente pela CIELO S.A. No mérito, busca a reforma da decisão e a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 29999931). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando obstar descontos realizados em sua conta corrente (ID 103851568, origem). Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, considero ausentes os pressupostos autorizadores da medida, notadamente a plausibilidade do direito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas da instituição financeira (Súmula 259), desde que aponte de forma específica e fundamentada as irregularidades detectadas, e que delimite o período no qual pretende sejam prestadas as contas. Contudo, compulsando os autos de origem, nota-se que o processo encontra-se ainda em fase inicial, não tendo sido sequer verificada a existência do direito de exigir a prestação de contas – motivo pelo qual não resta caracterizada a plausibilidade. A propósito, é o entendimento dessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA PELO ESPÓLIO EM FACE DA MANDATÁRIA DA DE CUJUS. BLOQUEIO DE VALORES E BENS. IMPOSSIBILIDADE. FASE INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE EVENTUAL VALOR DEVIDO AO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. 2. Não há que se falar em bloqueio de bens e valores daquele de quem se exige contas quando o feito ainda experimenta fase inicial, ou seja, sequer foi verificada a existência do direito de exigir a prestação de contas, quanto mais de eventual crédito devido ao espólio agravante. 3. Além da ausência de probabilidade do direito invocado, não ficou caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há elementos nos autos a indicar a dilapidação do patrimônio pela agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1284662, 07139238520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, como bem pontuado pelo douto juízo a quo, o pedido formulado é bastante genérico, pois, os valores existentes na conta corrente da demandante respondem, em regra, por eventuais débitos existentes perante a instituição financeira. Sob tal perspectiva, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. O agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator